Tribunal: TJBA
Processo: 0506337-96.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506337-96.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BERGS

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA LUCIA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
CINTIA DE JESUS SANTOS, ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Indébito, Danos Morais e Materiais ajuizada por Maria Lúcia Santos da Paixão. A sentença declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 2071644, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com compensação de R$ 1.004,38 referentes ao valor depositado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados e em qual forma (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; e (iv) analisar a validade da tutela deferida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ré na ação declaratória negativa, tem o ônus de provar a existência da relação jurídica, conforme entendimento consolidado nos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC, além da tese firmada no Tema 1.061 do STJ.

A ausência de apresentação do contrato original e a inércia do banco quanto à produção da prova grafotécnica impossibilitaram a verificação da autenticidade da assinatura impugnada, não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe incumbia.

Restou configurada falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, revelam lesão à dignidade e ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais, cujo valor fixado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A compensação do valor de R$ 1.004,38, efetivamente depositado na conta da autora, foi corretamente determinada, preservando a boa-fé objetiva e impedindo o enriquecimento sem causa.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco e diante da existência de crédito na conta da autora, afastando-se a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme jurisprudência pacificada e inaplicabilidade do Tema 929/STJ à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado por suposta fraude, conforme o art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando houver crédito efetivo em conta e ausência de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja reparação por dano moral, sendo cabível a fixação de indenização proporcional à gravidade da ofensa e à condição da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, 429, II; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, ApCív 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Borges, j. 18.12.2024; TJMG, ApCív 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506337-96.2014.8.05.0274
, em que figuram como
apelante BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BERGS e como apelada MARIA LUCIA SANTOS DA PAIXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02